Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 12844160 a parte reafirma que o descumprimento contratual é da agravada face sua desídia, mencionando que foi minutada a Escritura de Compra e Venda através do tabelião Edison Luis Cavalcanti Garcia, contudo, ela não compareceu para assinar.
Requer a revogação da liminar que determinou a suspensão da exigibilidade da última parcela do contrato de compra e venda.
Pois bem.
A minuta juntada não é documento novo, no recurso, pois, foi anexada a inicial recursal, conforme se verifica do id. 120052974.
Também se trata de uma das teses invocadas no agravo de instrumento conforme se vê do tópico “IV-3 – DA ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PEDRA PETRA APTA PARA ASSINATURA.
Dito isto, e, estando o processo pronto para julgamento, indefiro o pedido de revogação da liminar.
Mantenho o processo na pauta para julgamento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator